Tribunal: TJBA
Processo: 8044285-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044285-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDEMAR JOSE BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. INCLUSÃO DE MILITAR DO QETAPM. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por 1º Tenente da Polícia Militar da Bahia, integrante do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares – QETAPM, com o objetivo de obter a revisão do cálculo de seus proventos de inatividade, a fim de que passem a ser fixados com base na remuneração do posto imediatamente superior (Capitão PM), nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O impetrante sustenta que preencheu os requisitos legais até 31/12/2021, conforme previsto no art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se policial militar integrante do QETAPM faz jus ao cálculo dos proventos de aposentadoria com base na remuneração do posto imediatamente superior (Capitão PM), com fundamento no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, em razão do preenchimento dos requisitos legais para a inatividade até 31/12/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Documentação acostada aos autos comprova que o impetrante adquiriu o direito à inativação até 14/10/2020, antes do termo final estabelecido no art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020, o que assegura a aplicação da legislação anterior mais benéfica. 4. A norma do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 garante aos policiais militares com mais de 30 anos de serviço o direito aos proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior ao da ativa. 5. A inclusão do impetrante no QETAPM não descaracteriza o direito ao benefício, uma vez que, à época da aquisição do direito, ainda se aplicava integralmente o regime anterior, conforme o disposto no art. 7º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 14.186/2020. 6. A hierarquia da Polícia Militar da Bahia, prevista no art. 9º da Lei nº 7.990/2001, reconhece o posto de Capitão como imediatamente superior ao de 1º Tenente, aplicando-se ao impetrante o critério legal para o cálculo dos proventos. 7. A Administração Pública já reconheceu administrativamente esse direito a outros militares em situação análoga, de modo que a negativa ao impetrante ofende o princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8044285-53.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALDEMAR JOSE BATISTA DE OLIVEIRA, e, como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)